Tribunal: STF
Processo: ARE 1428323
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Ressarcimento. Ausência de questão constitucional. Manutenção da decisão embargada. Omissão, obscuridade e erro material. Inexistência. Contradição. Correção. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão por alegadamente não enfrentar precedentes sobre a responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remoção de postes instalados em faixas de domínio de rodovia.



    III. Razões de decidir



    3. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”. No caso, contudo, não há omissão.



    4. Detectada contradição, em face de erro material, de rigor a sua correção.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir a contradição constante entre a frase inicial do voto e sua fundamentação e dispositivo, a fim de que conste, corretamente, que o agravo interno não comporta provimento, nos termos da fundamentação. Rejeitados, no mais, quanto à alegada omissão, por inexistência de vício a ser sanado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.